Tribunal: TJSP
Processo: 1005500-57.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Previsão de entrega das chaves vinculada ao contrato de financiamento. Ante a incerteza de data para entrega do imóvel, a cláusula condicional coloca o adquirente em situação de desvantagem exagerada e, à luz do princípio da boa-fé, não deve ser considerada para indicar o termo de conclusão das

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Previsão de entrega das chaves vinculada ao contrato de financiamento. Ante a incerteza de data para entrega do imóvel, a cláusula condicional coloca o adquirente em situação de desvantagem exagerada e, à luz do princípio da boa-fé, não deve ser considerada para indicar o termo de conclusão das obras. Admite-se a prorrogação do prazo de construção por 180 dias (cláusula quinta), consoante disposto na Súmula no 164 deste E. Tribunal de Justiça. Mora da vendedora. Lucros cessantes. Indenização devida, uma vez que houve a privação de uso do bem, que poderia render frutos. Súmula 162 da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Indenização majorada para o equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre preço atualizado do contrato, entre o prazo previsto para conclusão das obras, adido da tolerância de 180 dias, até a efetiva imissão na posse. Multa contratual. Impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal, conforme tese fixada pelo E. STJ (tema 971). Dano moral. Caracterizado. A situação de incerteza que o adquirente passou supera em muito meros dissabores do dia a dia e pequenos aborrecimentos do cotidiano, mesmo porque, a questão afeta direito fundamental de moradia, colocando em risco investimentos e a segurança patrimonial da família. Verba indenizatória majorada para R$ 20.000,00. Comissão de corretagem e assessoria técnico-imobiliária. Prazo prescricional. Incidência da prescrição trienal. REsp no. 1.551.956/SP, de natureza repetitiva, vinculante das instâncias ordinárias. Na hipótese, a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem está coberta pelo manto da prescrição trienal.
Recurso da ré desprovido e provido em parte o do autor.